Tribunal: TJSP
Processo: 1050893-91.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
MEIO AMBIENTE - APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL - CORTE DE ÁRVORES SEM AUTORIZAÇÃO, PODA INADEQUADA E MAUS TRATOS. NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO POR VIOLAÇÃO AO PACTO FEDERATIVO E AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – INOCORRÊNCIA – Competência fiscalizatória do ente municipal em matéria ambiental, com possibilidade de aplicação de penalidade prevista em lei

Ementa:
MEIO AMBIENTE - APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL - CORTE DE ÁRVORES SEM AUTORIZAÇÃO, PODA INADEQUADA E MAUS TRATOS. NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO POR VIOLAÇÃO AO PACTO FEDERATIVO E AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – INOCORRÊNCIA – Competência fiscalizatória do ente municipal em matéria ambiental, com possibilidade de aplicação de penalidade prevista em lei federal.

IRREGULARIDADE NO ENQUADRAMENTO DAS INFRAÇÕES – Nulidade por ausência de motivação – Inexistência - Situação que não afasta a validade do auto de infração – Possibilidade de reenquadramento de ofício, uma vez demonstrada a situação fática que ensejou a autuação. Enquadramento errôneo no artigo 72 do Decreto Federal no 6.514/2008, destinado à proteção do ordenamento urbano e patrimônio cultural – Tutela, no caso, dirigida à proteção da vegetação urbana – Reenquadramento das infrações nos artigos 44 e 56 do Decreto, artigo 1° da Lei Municipal 14.902/09 e artigo 21 da Lei Municipal 10.365/87, com a consequente revisão do valor da multa.

BIS IN IDEM – INOCORRÊNCIA – Multas aplicadas a duas pessoas jurídicas que concorreram para a mesma infração, cada qual com responsabilidade administrativa autônoma e independente para responder pelo ilícito que praticou.

INFRAÇÃO AMBIENTAL VERIFICADA - PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE NÃO AFASTADA – Ato administrativo, baseado no poder de polícia ambiental, que goza de presunção de legalidade, não ilidida no caso dos autos – Comprovado o dano causado, amparado em legislação ambiental – Autoras que não lograram afastar sua responsabilidade administrativa pelas infrações - Subsistência do auto de infração lavrado.

PROCEDÊNCIA EM PARTE DA AÇÃO, PARA REENQUADRAR AS INFRAÇÕES E RECALCULAR O VALOR DA MULTA - RECURSO PROVIDO EM PARTE.